Tribunal: TJSP
Processo: 1004812-89.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO PARCIAL – Preliminar de ilegitimidade passiva – Mandatária para realização de descontos no benefício previdenciário da autora – Rejeição – Todos que participam da ofensa respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO PARCIAL – Preliminar de ilegitimidade passiva – Mandatária para realização de descontos no benefício previdenciário da autora – Rejeição – Todos que participam da ofensa respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor – Inteligência do parágrafo único, do art. 7o, do CDC - Condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 à título de dano moral - Minoração da verba indenizatória para R$5.000,00 – Quantia que se mostra mais razoável dada as particulares do caso concreto e de acordo com os parâmetros fixados por esta Câmara – Sentença parcialmente reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.